Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704028-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA, ANTONIO AMAURI MALAQUIAS DE PINHO, EDMILSON SANTANA DA BOA MORTE, DRAUCIO ALVARENGA SANTOS, FERDINAND ANDRE SOUSA DA SILVA, SANDRA DE OLIVEIRA CAPARROSA, CLODOALDO ROCHA FERREIRA, ANTONIO ADILSON EUFRASINO DE PINHO, CARLOS ABRAHÃO FAIAD, ANTHONY LEONARDO MOREIRA GRILLO, EDMILSON OSÓRIO CHAVES, TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES, RAILSON SILVA GUILHON Despacho O “Diretório Nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS e Eurípedes Gomes de Macedo Júnior” impetraram o mandado de segurança cível no 0710891-04.2022.8.07.0000 contra os acórdãos no 1403788 e no 1403789 proferidos pela 8a Turma Cível. A petição inicial foi liminarmente indeferida pela emitente Relatora, Exma. Sra. Desembargadora Vera Andrighi (ID no 34320199, autos no 0710891-04.2022.8.07.0000). Em 13/7/2022, transcorreu “in albis” o prazo legal para manifestação/irresignação da Procuradoria Regional da União – 1a Região (ID no 37314785), razão pela qual os autos no 0736397-47.2020.8.07.0001 e no 0704028-97.2020.8.07.0001 vieram conclusos nesta data. Ocorre que os impetrantes arguiram a suspeição deste Relator nos autos no 0722886-14.2022.8.07.0000, distribuídos em 10/7/2022 ao Conselho Especial. Ainda não há decisão do Relator quanto aos efeitos em que receberá a arguição. O art. 146, § 3o do CPC determina que: “Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. [...] § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.” O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê, em seu art. 313, a suspensão do processo até o julgamento do incidente de suspeição: Art. 313. A arguição de impedimento ou de suspeição suspenderá o processo até o julgamento do incidente. Parágrafo único. Os autos da exceção ou do incidente serão apensados aos autos do processo originário. Dispositivo Nos termos do art. 146, § 3o do CPC, c/c art. 313 do Regimento Interno, suspendo, até posterior deliberação do Relator da Arguição de Suspeição no 0722886-14.2022.8.07.0000, ou até o julgamento do incidente de suspeição, os autos no 0704028-97.2020.8.07.0001 e no 0736397-47.2020.8.07.0001. Brasília, DF, 18 de julho de 2022. Diaulas Costa Ribeiro Desembargador